Tribunal: TCU
Processo: 043.234/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 952/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em deferir o pedido de prorrogação de prazo (peça 89), por mais 280 (duzentos e oitenta dias), para cumprimento do item 1.7 do Acórdão 3083/2019-TCU-Plenário pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.234/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Saúde Indígena 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.